Tribunal: STF
Processo: ARE 1573757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - Caso em exame 



    1.  Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao apelo extremo porque ausente, na petição do apelo extremo, tópico devidamente fundamentado quanto à repercussão geral da matéria. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar o óbice apontado na decisão agravada, a fim de prover o recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão ora agravada. 



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a parte Recorrente se limitou a afirmar que cumpriu todos os requisitos de admissibilidade recursal, que foi demonstrada a repercussão geral pela simples invocação da negativa de vigência do art. 5º, LV, da CF e que não vislumbra a aplicação, na hipótese dos autos, do Tema 181 da repercussão geral. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.